Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-05.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012451-05.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIVELTON DA SILVA CASTRO - CPF: 047.610.671-01 (APELADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (APELANTE), MARCIO CARDOSO JUNIOR - CPF: 038.368.071-90 (ADVOGADO), MANOELA MEDINA MARÇAL (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA GISELE TOMAZ - CPF: 733.185.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO MARCELO GOMES MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RICARDO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON DUARTE DE MELO - CPF: 713.877.991-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN GARCIA - CPF: 073.976.971-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL CEBALHO DE SOUZA - CPF: 801.747.361-34 (VÍTIMA), ELIVELTON DA SILVA CASTRO - CPF: 047.610.671-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Alegação de nulidades processuais. Rejeição. Decisão do tribunal do júri fundada em provas judicializadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
visando a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) não cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP implica nulidade do reconhecimento fotográfico; 2) o uso de depoimentos alegadamente obtidos sob coação compromete a validade do julgamento popular; 3) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; 4) caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1. A nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação

2. A jurisprudência do c. STJ admite a possibilidade de
reconhecimento
do acusado por meio
fotográfico,
ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

3. A vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso

4. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

5. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

6.
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

7. A dinâmica do ato criminoso do apelante [disparo de arma de fogo de inopino e a curta distância] demonstra que a vítima teve a possibilidade de reação reduzida, de modo que o reconhecimento
do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório.

8.
É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

9
.
O c. STJ firmou entendimento de que
o deslocamento de uma das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para a primeira fase, e a sobejante para qualificar o delito, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
.

10. A

vítima foi morta em frente das 3 (três) filhas, a permitir o aumento da pena-base, porque
levou-se em conta o óbvio abalo psicológico ocasionado ao adolescente que presenciou a morte do pai
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade se não impugnado oportunamente e se houver provas judicializadas suficientes.

2. Não se reconhece nulidade por coação em depoimentos se não demonstrado prejuízo à parte.

3. A decisão do júri deve ser mantida se amparada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 20, §3º, 29, 69, 107, 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 226, 386, VII, 593, III, “d”; L. 12.850/2013, art. 2º, §2º; L. 8.072/1990; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no HC: 746715 SE 2022/0168517-1, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 26.5.2023; TJMT, AP nº 0035922-03.2017.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; TJMT, ED em AP 0001200-29.2015.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.4.2025;
STF, HC 215160 AgR, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 15.6.2022;
STJ, AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.3.2020; AREsp 1964186, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 24.2.2025; STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Quinta Turma, 26.8.2022; STJ, AgRg no HC nº 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.8.2022;
STJ - MS: 7199 DF 2000/0107853-4, Rel. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, 1.7.2015; STJ - AgRg no RHC: 126056 DF 2020/0096508-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.6.2020;
TJMT, AP nº 1002599-14.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2025;
STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; TJMT, Enunciado Criminal nº 13; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024;
TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.5.2021;
STJ, HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013; TJMT, AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2019;
STJ, AgRg no HC: 902866 RS 2024/0113341-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29.4.2024; STJ - AgRg no HC: 718681 SP 2022/0015072-8, Quinta Turma, 30.8.2022; TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1012451-05.2024.8.11.0006 – COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE:

JULIO CESAR LAGES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIO CESAR LAGES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (nº
1012451-05.2024.8.11.0006
), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa, em concurso material,
a 22 (vinte e dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2º, I e IV, do CP e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 – (ID 279577458).

O apelante suscita a: 1)
ilegalidade do ato de reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais; 2
) nulidade da sessão de julgamento por
“utilização de depoimentos obtidos sob coação”
. No mérito, sustenta que
: 3) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos; 4) não estaria caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Requer o provimento para “
absolver o apelante
” do homicídio qualificado ou anulada a sessão plenária a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequestiona o art. 5º, LV, da CF e os art. 226; art. 386, VII e art. 593, III, “d”, todos do CPP (ID 279577489).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 279577492).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013 E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C. OS ART. 20, §3º, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS COMINAÇÕES DA LEI 8.072/1990 - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRELIMINAR - NULIDADES PROCESSUAIS - DEPOIMENTOS OBTIDOS SOB COAÇÃO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INADEQUADO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES – MÉRITO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - REQUERIMENTO PELA ABSOLVIÇÃO - SUBSIDIARIAMENTE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E A DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Do pretendido reconhecimento da nulidade do depoimento obtido sob coação policial e do reconhecimento fotográfico inadequado. Improcedência. Inexistência de sistema de compensação de culpas - Provas dos autos licitamente produzidas - Fundamentação adequada do juízo - Conselho de sentença reconheceu a autoria do delito. Decisão dos jurados contrária às provas dos autos. Improcedência - Autoria delitiva comprovada por outras provas e pelas provas orais colhidas em juízo e em plenário - Individualização da pena - Juiz dos fatos é o Conselho de Sentença - Soberania dos veredictos - Consenso doutrinário e jurisprudencial. Parecer pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 283482896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do ato de reconhecimento fotográfico realizado por Elivelto da Silva Castro [codenunciado] na Delegacia de Polícia de Cáceres sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

A
ilegalidade
não foi arguida pela Defesa do apelante, seja na resposta à acusação (
ID 279577094
), seja em suas alegações finais (
ID 279577292
), tampouco nas razões do Recurso em Sentido Estrito
(ID 279577311) ou na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 279577459), mas
apenas em suas razões de apelação (
ID 279577489)
, a evidenciar “
denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
” (STJ - AgRg no HC: 746715 SE 2022/0168517-1, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 26.5.2023).

No caso, a preclusão impede a análise de nulidade não arguida oportunamente em plenário ou registrada em ata (TJMT, AP nº 0035922-03.2017.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; TJMT, ED em AP 0001200-29.2015.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.4.2025).

Não obstante, o
c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP

(HC 215160 AgR, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 15.6.2022).

No mesmo sentido, o c. STJ adotou este posicionamento:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de
reconhecimento
do acusado por meio
fotográfico,
ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.3.2020; AREsp 1964186, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 24.2.2025)

Assim sendo, esse procedimento
, na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva, especialmente em condenação
decorrente de veredito do Tribunal do Júri
“
em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Quinta Turma, 26.8.2022).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular
por
“utilização de depoimentos obtidos sob coação, comprometendo a validade das provas”
.

Vejamos.

Em 25.5.2022, Adryan Christyan da Silva Soares [codenunciado] afirmou, na Delegacia de Polícia, ter cometido o crime por ordens de JULIO CESAR LAGES DA SILVA [apelante], porque possuía “
dívida de drogas
” com a facção Comando Vermelho (ID 279576869).

Pelo depoimento de Elivelto da Silva Castro [codenunciado], em 25.7.2022, na fase policial, o apelante prestou apoio no delito, ao conduzir o veículo [Fiat/Uno, Cor Branca] após a prática do crime (ID 279577050).

Por sua vez, tanto em Juízo (ID 279577278) quanto em Plenário (ID 279577469), os codenunciados [Adryan Christyan da Silva Soares e Elivelto da Silva Castro] negaram que JULIO CESAR LAGES DA SILVA [apelante] tivesse participação no delito.

Ocorre que,
durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco registro sobre a “
coação das testemunhas
” (ID 279577459).

Não bastasse, inexiste prova “
de que tenha existido qualquer ilegalidade quando do interrogatório das testemunhas, motivo porque a alegação deve ser rechaçada
” (STJ - MS: 7199 DF 2000/0107853-4, Rel. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, 1.7.2015).

Ressaltam-se que os depoimentos [em Juízo e Plenário] foram favoráveis ao apelante, de modo que "
a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ - AgRg no RHC: 126056 DF 2020/0096508-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10.6.2020).

Nessa linha, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).”
(AP nº 1002599-14.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2025)

No contexto, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 19h25min, no bar denominado “Empório Medina”, situado na Rua Jordânia, entroncamento com a Rua Cabo Verde, Quadra 10, Casa 03, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Cáceres/MT, Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde”, “Mosquito” e “JC”, Adryan Christyan da Silva Soares, vulgo “Soares”, e Elivelton da Silva Castro, vulgo “Eli” e “Macaco Russo”, todos em concurso com terceira pessoa não identificada, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Abel Cebalho de Souza.

Segundo se apurou, pouco tempo antes do ocorrido, a vítima, policial militar da reserva, alugou o ponto comercial situado no local dos fatos, para ali trabalhar de forma lícita na companhia de sua família.

Os autos revelam que o antigo titular do estabelecimento, que antecedeu ao ofendido ponto comercial, era tido pelo “Comando Vermelho” como traficante, que, porém, comercializava drogas “na clandestina”, ou seja, seus entorpecentes não eram fornecidos pela organização criminosa. Ademais, ele não efetuava o pagamento de “taxa”, valor exigido pela facção daqueles que vendem tóxicos de fontes alheias. [...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Julio Cesar Lages da Silva, vulgo “Conde”, “Mosquito” e “JC”, Adryan Christyan da Silva Soares, vulgo “Soares”, e Elivelton da Silva Castro, vulgo “Eli” e “Macaco Russo”, como incursos no art. 2º, §2,º da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 121, § 2º, incs. I e IV, c.c. os arts. 20, §3º, e 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, em concurso material, [...]”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 279576909)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1° Quesito: No dia 02 de março de 2022, por volta das 19h25min, na residência, nip bar denominado "Empório Medina", situado na Rua Jordânia, entroncamento com a Rua Cabo Verde, Quadra 10, Casa 03, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Cáceres/MT, Abel Cebalho de Souza foi vítima de disparo de arma de fogo que resultou em sua morte, conforme laudo necroscopico constante nos autos às fls. 76/84 do PDF?

2° Quesito: O réu JULIO CESAR LAGES DA SILVA concorreu para o crime, ao determinar e levar terceiros ao local para que atentassem contra a vida do proprietário do "Empório Medina", com a finalidade de garantir o cumprimento de ordem da chefia da organização criminosa?

3° Quesito: Os Jurados absolvem o réu JULIO CESAR LAGES DA SILVA?

4° Quesito: O réu JULIO CESAR LAGES DA SILVA praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, eis que a vitima foi surpreendida e atacada a curta distância, sem que pudesse antever o ataque?

5° Quesito: O réu JULIO CESAR LAGES DA SILVA praticou o delito por motivo torpe, eis que a vítima foi confundida com o antigo proprietário do estabelecimento tido pela facção denominada "Comando Vermelho" como traficante que comercializava drogas "na clandestina" e sem o pagamento de "taxa"?”

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos: “[...] Quanto ao denunciado JULIO CESAR LAGES DA SILVA, o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos apresentados para votação:

I - reconheceu a materialidade e autoria do delito de HOMICÍDIO CONSUMADO imputado ao réu, não absolvendo-o; reconheceu as qualificadoras do cometimento do delito por motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II - reconheceu a materialidade e autoria do delito de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA imputado ao réu, não absolvendo-o; reconheceu causa de aumento descrita no §2°, do art. 2°, da Lei 12.850/2013.

Atento à soberana decisão do Nobre Conselho de Sentença: [...]

CONDENO o réu JULIO CESAR DA SILVA LAGES pelos delitos tipificados:

. art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c. os art. 20, §3º, e art. 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990, e;

. art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013. [...]

DO RÉU JULIO CESAR LAGES DA SILVA

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c. os art. 20, §3º, e art. 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990.

Quanto ao delito em questão, assim prevê o Código Penal:

Homicídio simples

Art. 121. Matar alguém: [...]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; [...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

1ª FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de duas qualificadoras, entendo por bem aplicar o motivo torpe como qualificadora; e o recurso que dificultou a defesa da vítima na primeira fase da dosimetria.

Com relação à culpabilidade, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos antecedentes, verifico que o réu JULIO CESAR responde ao Executivo de Pena n°. 6000010-31.2022.8.12.0043, no qual consta uma condenação anterior já transitada em julgado, apta a caracterizar a reincidência. Assim sendo, considerando que o fato do mencionado executivo fora praticado em 10/12/2020 e trânsito em julgado da sentença em 21/10/2021, ambos anteriores ao presente fato (02/03/2022), a reincidência será utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena. [...]

Considerando a existência de DUAS circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos de RECLUSÃO.

2ª FASE.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a presença de atenuantes.

Por outro lado, como acima fundamentado, considerando a condenação pela Guia de Execução Penal nº. 6000010-31.2022.8.12.0043, cujo fato fora praticado em 10/12/2020 e trânsito em julgado da sentença em 21/10/2021, ambos anteriores ao presente fato (02/03/2022), verifico a agravante da reincidência que é apta a majorar a pena em 1/6 (um sexto).

Assim sendo, a pena intermediária resulta em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO.

3ª FASE.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, a PENA DEFINITIVA do crime de homicídio qualificado resulta em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO.

Tendo em vista que as condutas foram praticadas em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo à soma das penas aplicadas, de modo que resta ao pronunciado JULIO CESAR LAGES DA SILVA, ante a prática dos crimes previstos nos (i) art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e (ii) art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c. os art. 20, §3º, e art. 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990, a pena resta como DEFINITIVA em 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de RECLUSÃO.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu: [...]

JULIO CESAR LAGES DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções dispostas no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c. os art. 20, §3º, e art. 29, todos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990 a pena de 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO. [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 279577458)

Pois bem.

A materialidade do
homicídio qualificado
está comprovada pelo Laudo de Local do Crime nº 400.2.06.2022.002191-01 (ID 279576863), Laudo de Necropsia n.º 400.1.01.2022.006124-01 (ID 279576863), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Justino de Oliveira Arruda, testemunha (ID 279576388 - fls. 5/7), Abner Gabriel da Silva Braga, testemunha (ID 279576388 - fls. 13/15), Sandra Gisele Tomaz, esposa da vítima (ID 279576388 - fls. 16/17), Diogo Marcelo Gomes Magalhães, testemunha (ID 279576388 - fls. 19/20), Eduardo Ricardo Gomes de Souza, testemunha (ID 279576388 - fls. 22/23), Ryan Garcia, testemunha (ID 279576388 - fls. 25/26), Neilton Duarte de Melo, testemunha (ID 279576388 - fls. 37/38), Gustavo Henrique Mendes Barbosa, testemunha (ID 279576388 - fls. 39/40), Geison Cesar de Oliveira, testemunha (ID 279576858), Micheli Cirilo da Costa, testemunha (ID 279576884), bem como os interrogatórios de
Elivelton da Silva Castro
, codenunciado (ID 279577049), Adryan Christyan da Silva Soares, codenunciado (ID 279576869) e JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA, apelante (ID 279576873).

Em Juízo, colheram-se as declarações das informantes Sandra Gisele Tomaz e Keila Tieko Dariam, das testemunhas Rosangela Helena Stafforti, Geremias Ferreira de Oliveira, Wilson Souza Santos, Geison Cesar de Oliveira, Rosinei Neves da Silva, Ryan Garcia, Ana Lucia Lages da Silva, Neilton Duarte de Melo e Abner Gabriel da Silva Braga, bem como os interrogatórios dos codenunciados
Elivelton da Silva Castro e Adryan Christyan da Silva Soares e do apelante JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA, conhecido por “Conde”
(Relatório de Mídias – ID 279577231 e 279577278).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas
da informante Sandra Gisele Tomaz, da testemunha Rosangela Helena Stafforti, do codenunciado
Elivelton da Silva Castro e do apelante JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA, conhecido por “Conde”
(Relatório de Mídias – ID 279577469).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima
Abel Cebalho de Souza foi atingida por um disparo de arma de fogo,
a causar sua morte (3ª Série - 1º Quesitos), bem como que JULIO CESAR LAGES DA SILVA [apelante] concorreu para o crime
(
3ª Série - 2º Quesitos
)
e não o absolveu (3ª Série - 3º Quesitos).

Consoante
Laudo de Necropsia n.º 400.1.01.2022.006124-01 (ID 279576863), a vítima [
Abel Cebalho de Souza] foi atingida por 1 (um) projétil, na região orbital esquerda, causando ferimento pérfuro-contuso e morte por Trauma Cranioencefálico
.

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte no depoimento da investigadora de Polícia [
Rosangela Helena Stafforti
], na sessão de julgamento e na audiência de instrução, de que
a vítima [
Abel Cebalho de Souza
], no dia 2.3.2022, por volta das 19h25min, estava no bar denominado “Empório Medina”, localizada à rua Jordânia, Quadra 10, Casa 3, bairro Jardim Aeroporto, Cáceres/MT,
quando
2 (dois) agentes chegaram ao local. Em ato contínuo, o codenunciado Elivelton da Silva Castro efetou um dispardo de arma de fogo contra a vítima, enquanto Adryan Christyan da Silva Soares [corréu]
permaneceu próximo à entrada do estabelecimento. Após o delito, com auxílio do apelante
JULIO CESAR LAGES DA SILVA, que
conduziu o veículo Fiat/Uno, cor branca,
os suspeitos evadiram-se do local.

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento do Delegado de Polícia Wilson Souza Santos,
em Juízo, no sentido de que os codenunciados [
Elivelton da Silva Castro e Adryan Christyan da Silva] “
possuíam dívida com a facção comando vermelho
” e que o “
pagamento
” seria a morte da vítima, bem como que o delito foi ordenado pelo
apelante
JULIO CESAR LAGES DA SILVA, conhecido como “
Conde
”
, que ostentava a função de “
disciplina
” na organização criminosa (Relatório de Mídias - ID 279577231).

Observa-se que a versão dos fatos sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatoriamente demonstrada para que os jurados não acolhessem a tese apresentada pela Defesa quanto à ausência de envolvimento do apelante no homicídio.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa [
3ª Série - 4º Quesitos
],
a
vítima

foi atingida de inopino, a curta distância, por projétil de arma de fogo, enquanto “
servia refrigerante ao executor”
(
Relatório de Mídias – ID 279577469).

O disparo de arma de fogo de inopino e a curta distância revela que a vítima teve a possibilidade de reação reduzida, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.5.2021).

Frise-se que as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrárias à prova dos autos quando absolutamente improcedentes,
“sem
qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(AP nº 0008669-34.2015.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2019)

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em

16 (dezesseis) anos de reclusão ao valorar as circunstâncias [recurso que dificultou a defesa da vítima] e as consequências do crime [delito praticado em frente às filhas da vítima].

Ressalta-se que o c. STJ firmou entendimento de que “
o deslocamento de uma das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para a primeira fase, e a sobejante para qualificar o delito; [...] está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
” (AgRg no HC: 902866 RS 2024/0113341-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29.4.2024).

Observa-se que
Abel Cebalho de Souza [
vítima] foi morto em frente das 3 (três) filhas (
Relatório de Mídias – ID 279577469
), a permitir o aumento da pena-base, porque
“
levou-se em conta o óbvio abalo psicológico ocasionado ao adolescente [...] que presenciou a morte do pai
” (STJ - AgRg no HC: 718681 SP 2022/0015072-8, Quinta Turma, 30.8.2022).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em razão de o apelante registrar condenação definitiva, à época do delito [2.3.2022], por tráfico de drogas, data do delito em 10.12.2020 e trânsito em julgado em 21.10.2021, consoante executivo de pena [SEEU nº 6000010-31.2022.8.12.0043].

Logo, preserva-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual se conserva a pena definitiva do homicídio qualificado em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a”).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025